Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TRU Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700230-29.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDERSON FRANCISCO DA SILVA IMPETRADO: CARLOS BISMARCK PISKE DE AZEVEDO BARBOSA JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Anderson Francisco da Silva em face de ato coator praticado pelo juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, em regular ação penal privada decorrente de queixa-crime apresentada pelo impetrante. É o breve relatório. Decido. Nos estritos termos do Art. 12, II, b do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução no 20 do Tribunal Pleno, de 21 de dezembro de 2021, publicado no DJe Edição no 5/2022, disponibilizado em 7 de janeiro de 2022: Art. 12. Compete à turma recursal: (...) II - processar e julgar originariamente: (...) b) mandado de segurança contra decisão dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública; Portanto, por ser ato coator praticado na primeira instância dos Juizados Especiais Criminais, a competência originária para processar e julgar o referido Mandado de Segurança é de uma das Turmas Recursais. Isso porque, a competência das Turmas Recursais Reunidas limita-se a ato coatores praticados pelo presidente das Turmas Recursais Reunidas, de turma recursal e de quaisquer de seus membros, portanto, afeta a ato praticado em segunda instância dos Juizados Especiais, na forma do art. 19, III do mesmo diploma legal. Não se aplica ao procedimento especial do Mandado de Segurança o § 3o, do art. 64 do CPC, haja vista que, inexistindo o requisito legal da competência, é caso de indeferimento da inicial, na forma do art. 10 da Lei no 12.016/2009. Por todas essas razões, na forma do art. 10 da Lei no 12.016/2009, desde logo, indefiro a petição inicial, por incompetência das Turmas Recursais Reunidas. Sem condenação em honorários advocatícios, art. 25 da Lei no 12.016/2009. Determino ao impetrante que recolha-se as custas judiciais de R$ 18,07, forme Tabela “A” da Resolução no 1, de 19/12/2019 do Conselho da Magistratura deste TJDFT. Intime-se o impetrante desta decisão monocrática de mérito. Publique-se. Brasília/DF, 7 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito